Tribunal: STF
Processo: HC 149499
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO STJ. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. As peças que instruem o processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito da impetração formalizada no STJ.



    4. A superveniência da sentença penal condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 104.859, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 112.705, Rel. Min, Dias Toffoli; HCs 105.927 e 95.977, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.